Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe, já que a obrigação alimentar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Mister considerar que, apesar de alegar não poder arcar com a obrigação alimentar provisoriamente fixada, o próprio recorrente, além de não coligir aos autos documentos hábeis a amparar seus argumentos, não demonstra enfrentar situação de penúria capaz de atestar que não disponha de reservas suficientes para o pagamento de pensão alimentícia até a devida análise do mérito da ação de fixação de alimentos nos autos de origem. Portanto, a pretendida minoração dos alimentos para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente demanda ampla dilação probatória, a ser realizada nos autos da ação de fixação da verba alimentar, já que pode ocasionar impacto desproporcional na rotina educacional e recreativa das crianças.
3. Além disso, embora não se pretenda a uniformização dos valores fixados a título de pensão alimentícia aos filhos, ante a necessidade de se considerar as peculiaridades de cada caso, em obediência ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não se pode admitir a concessão de alimentos demasiadamente destoantes, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os filhos. Portanto, o fato de o recorrente possuir outra filha, advinda de matrimônio anterior, por si só, não ocasiona a redução da verba alimentar fixada provisoriamente no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, sendo 15% (quinze por cento) para cada criança, para o percentual de 20% (vinte) por cento da mesma base de cálculo.
4. Recurso conhecido e desprovido.